Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO EFETIVADAS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUTOR HABILITADO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS REALIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Tratando-se de parte dita 'parceira do sistema PJE' na forma do art. 246 §1o do CPC e havendo a intimação por meio eletrônico em portal acessível a cadastrados, considera-se que a mesma equivale à intimação pessoal nos termos da Lei 11.419/2006, § 6o.
2. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
3. Recurso desprovido.